Tribunal: CARF
Processo: 19515.000975/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000975/2010-46
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.117 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2010
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA REFORMADO APÓS A DATA DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
É cabível o conhecimento de recurso especial cujo paradigma foi reformado
após a data de sua interposição, conforme art. 67, § 15, do Regimento Interno
do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. INAPLICABILIDADE DOS
ARTIGOS 11 E 12 DA LEI 8218/91. SÚMULA CARF 181.
Súmula CARF 181: No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível
lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à
apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio
digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000975/2010-46
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.117 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000975/2010-46

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-008.124, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: se a não apresentação de documentos e
informações em meio digital deve ser sancionada com base no artigo 11 da Lei 8.218, de 1991.
Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei n° 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei n° 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogai lex generalis.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se a multa aplicada por vício material. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima (relator), Francisco Ibiapino Luz e Gregório
Rechmann Júnior, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme acórdão 2301-006.433, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, analisando a mesma questão, proferiu paradigma, onde entendeu
que deve se aplicar o artigo 11 da Lei no. 8.218/91, ou seja, o mesmo dispositivo
utilizado pela fiscalização no presente caso.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial e apresentou contrarrazões, nas quais alegou, em síntese, o seguinte:
- o paradigma foi reformado pela CSRF e, portanto, o recurso não deve ser conhecido;
- no mérito, é incabível a aplicação da multa estabelecida na Lei 8218/91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Deve ser rejeitada a alegação de não conhecimento suscitada pelo sujeito passivo
em suas contrarrazões, visto que o paradigma ainda não havia sido reformado na data de
interposição do recurso. O presente apelo foi interposto em 25/05/2020, ao passo que o
paradigma somente foi reformado na sessão do dia 24/02/2021, conforme acórdão 9202-009.390,
sendo, portanto, descabida a preliminar aventada, nos termos do art. 67, § 15, do Regimento
Interno do CARF:
Art. 67.
[...]
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.117 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000975/2010-46

§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
2
Multa por não apresentação de arquivos digitais
Discute-se nos autos se, em se tratando de descumprimento de obrigação acessória
vinculado a obrigações previdenciárias, é descabida a aplicação da multa prevista nos arts. 11 e
12 da Lei 8218/91. No entender da Fazenda Nacional, o lançamento, que aplicou tal sanção, deve
ser integralmente mantido.
Entretanto, a pretensão da Fazenda Nacional está em desacordo com o seguinte
enunciado sumular, de modo que o recurso deve ser desprovido:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Deste modo, voto por negar provimento ao nobre apelo da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital